Tribunal: TJPA
Processo: 0800567-75.2021.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800567-75.2021.8.14.0105

APELANTE: JADER PENA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800567-75.2021.8.14.0105

COMARCA DE ORIGEM: CONCÓRDIA DO PARÁ

APELANTE: JADER PENA FERREIRA

REPRESENTANTE LEGAL: JOSIAS MODESTO DE LIMA

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, “CAPUT”, E ART.304 “CAPUT”, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

E OU A

DESCLASSIFICAÇÃO PARA SUA MODALIDADE CULPOSA.
IMPOSSBILIDADE.
Autoria e materialidade demonstrada nos autos, através
Auto de Prisão em Flagrante Delito (id.13950501), Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (id.34913019) Laudo Pericial dos documentos apreendidos (id. 13950532), Laudo Pericial da Motocicleta 2021.02.001354-VRO (id.13950536), Auto de Entrega (id.13950540) e oitiva da testemunha em juízo. A
origem ilícita do veículo, e as circunstâncias em que se deu o fato, indicam que o agente que conduzia a motocicleta tinha ciência de que era produto do crime, não tendo a defesa se desincumbido de trazer elementos para desconstituir o conjunto probatório. Devendo a sentença ser mantida.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 28 de agosto de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800567-75.2021.8.14.0105

COMARCA DE ORIGEM: CONCÓRDIA DO PARÁ

APELANTE: JADER PENA FERREIRA

REPRESENTANTE LEGAL: JOSIAS MODESTO DE LIMA (OAB-PA 30.020)

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
JADER PENA FERREIRA
, por intermédio de Advogo constituído, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo de Concórdia do Pará/PA
(id.13950576), que o condenou à pena de
3 (três) anos de reclusão
, em regime inicial
Aberto
, além do pagamento de
136 (cento e trinta e seis) dias-multa
, pelo crime tipificado no
artigo 180, “caput”, e art. 304, “caput”, do Código Penal Brasileiro
(crime de receptação e uso de documento falso).

Na
denúncia
(id.13950520), o representante do Ministério Público narrou que no dia no dia 16/09/2021, por volta das 16h, do denunciado foi flagrado conduzindo a motocicleta Honda Titan 150 cc ESD de cor Preta, com chassi e número de motor adulterados e na abordagem policial, fez uso de documento falso. Instado a apresentar o CRLV do veículo, o denunciado apresentou documento com sinais de falsificação, e os policiais notaram ainda, que o número do motor do chassi apresentava sinais de adulteração, uma vez que parte do número do motor estava raspado e alguns números suprimidos. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 180, “caput”, e art. 304, “caput”, ambos do Código Penal
.

A
Denúncia foi recebida em 4 de outubro de 2021 (
id.13950521)

Na
sentença prolatada em 15 de fevereiro de 2023 (
id.13950576), julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na Denúncia para o fim de CONDENAR o réu
JÁDER PENA FERREIRA
na pena do art. 180, “caput”, e art. Art.304, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Em suas
razões recursais
(id.13950585), o recorrente pugnou:
a)

Desclassificação para receptação culposa.

Em sede de
contrarrazões
(id.13950588), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
total
improvimento
do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior
(id.14559407), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição por insuficiência de provas e subsidiariamente pela desclassificação do crime de receptação para receptação culposa, sob o fundamento que o apelante desconhecia a procedência ilícita do veículo, vez que as declarações prestadas pelos policiais militares se limitam apenas na flagrância do réu empurrando o veículo de origem roubada.

De acordo com os fatos narrados na exordial acusatória no dia no dia 16/09/2021, por volta das 16h, o denunciado foi flagrado conduzindo a motocicleta Honda Titan 150 CC ESD de cor Preta, com chassi e número de motor adulterados e na abordagem policial, fez uso de documento falso. Instado a apresentar o CRLV do veículo, o denunciado apresentou documento com sinais de falsificação, e os policiais notaram ainda, que o número do motor do chassi apresentava sinais de adulteração, uma vez que parte do número do motor estava raspado e alguns números suprimidos.

De fato, vê-se que a materialidade delitiva se encontra comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (id.13950501), Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (id.34913019) Laudo Pericial dos documentos apreendidos (id. 13950532), Laudo Pericial da Motocicleta 2021.02.001354-VRO (id.13950536), Auto de Entrega (id.13950540).

Quanto à autoria delitiva restou demonstrado o dolo do crime de receptação nas declarações prestadas pelos policiais militares, nos quais afirmaram que o apelante fora abordado empurrando o veículo, no qual sabia ser produto de ilícito.

A testemunha Cabo da Polícia Militar
FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO
narrou:

“QUE ele foi abordado em plena via pública, foi observado o chassi dele uma adulteração, ele foi conduzido a DEPOL; QUE estava sendo feita em Concórdia do Pará, umas abordagens de rotina para averiguar, descarga, documentação, e numa dessas operações, foi observado que havia adulteração no chassi, daí, foi levado o acusado à delegacia; QUE

na delegacia foi constatado adulteração no chassi; QUE acredita não apresentou documento; QUE não lembra o que o acusado falou; (...)”

Em seu interrogatório o réu
JADER PENA FERREIRA
declarou:

“QUE pegou essa moto emprestado para uma cobrança, aí no momento que foi abordado, falaram que a moto tinha documento falso, adulterado, mas não sabia que era roubada, tinha emprestado a moto; QUE a pessoa está em Concórdia do Pará; QUE estava em Concórdia trabalhar em cobrança, minha ex-mulher mora aqui com a minha filha; QUE falou que a Dona da moto era JAQUELINE MAGALHÃES TELES, mas os policiais falaram quem teria que responder era o depoente, pois ele que estava dirigindo; QUE ela foi lá na delegacia dizer que era proprietária do bem, tinha pego emprestado dela, para fazer cobrança; QUE foi ela quem apresentou o documento em delegacia;”

Já se assentou no entendimento de que não se pode tachar como inválido o testemunho de policial, mormente porque vige o sistema da livre apreciação das provas, permitindo ao magistrado sopesar tal depoimento em cotejo com outras provas dos autos.

Os agentes públicos não devem ser considerados inidôneos ou suspeitos em virtude, simplesmente, de sua condição funcional, sendo certo e presumível que eles agem no cumprimento do dever, dentro dos limites da legalidade, não sendo razoável suspeitar, previamente e sem motivo relevante, da veracidade nos seus depoimentos, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas nos autos. Conforme consolidado na jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ARTIGO
12
DA LEI Nº
10.826
/03) E POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO (ARTIGO
16
, CAPUT, DA LEI Nº
10.826
/03 (...) AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COERENTE. PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES. CREDIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME DE POSSE DE MUNIÇÃO. TIPICIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA. DE OFÍCIO, APLICAR A REGRA DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS
12
E
16
, CAPUT, AMBOS DA LEI Nº
10.826
/03. DELITOS PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. BEM JURÍDICOS TUTELADOS QUE SÃO IDÊNTICOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

- O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

(...)

- Recurso parcialmente provido. (TJMG -
Apelação Criminal 1.0686.17.008422-8/001
, Relator (a): Des.(a) Doorgal Andrada , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/07/2018, publicação da sumula em
01
/
08
/
2018
) (destacamos).

A versão apresentada pelo apelante de que desconhecia que a motocicleta era de origem ilícita, e que pertencia à JAQUELINE, sua ex-esposa, é incoerente e frágil, diante dos demais elementos informativos colhidos nos autos, uma vez que não arrolou sua ex-companheira como testemunha de defesa, para que viesse em juízo prestar esclarecimentos sobre os fatos ocorridos.

Pois bem. É necessário esclarecer que essa prévia ciência do agente acerca da origem ilícita do bem deve ser verificada pelo Juiz de acordo com as circunstâncias dos autos, já que não é possível invadir a esfera psíquica de um agente. Desse modo, venho decidindo que, no exame do delito de
receptação
, a prova da ciência da origem ilícita da coisa pode ser extraída da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração.

De acordo com que se observa dos autos, no momento da abordagem, a placa utilizada no veículo, OFL 4863, o Número de Identificação Veicular e o número do motor eram falsos, de acordo com o laudo (id. 13950536), bem como no momento que fora abordado, o apelante apresentou o CRV e CRLV falsos (id.43161585), além do lacre aposto na placa do veículo também ser falso, a demonstrar claramente o dolo do acusado.

O mesmo ocorre com relação à ciência da ilicitude necessária para distinguir o modo doloso do simplesmente culposo, podendo tal exame ser inferido da exterioridade do fato, pois, ao contrário, nunca se lograria punir alguém de forma
dolosa
, salvo quando confessado o respectivo comportamento.

Sobre a matéria, bem leciona Eugênio Pacelli:

Em relação especificamente à prova do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela. E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura. Por isso, a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece. É a via da racionalidade. (Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. Ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 10ª edição, 2008, p. 287).

Em se tratando de delito de
receptação
, portanto, o dolo do agente normalmente é aferido pelas circunstâncias que envolveram a ação delitiva.

Não há que se falar em desclassificação da conduta de receptação para receptação culposa, haja vista que estão presentes nos autos provas robustas de que o recorrente tinha conhecimento que se tratava de veículo de caráter ilícito, cumprindo os elementares do tipo a ele incriminado.

Nesse sentido

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E DE MATERIALIDADE PRESENTES. DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA CULPOSA. DESPROVIMENTO. BEM DE ORIGEM ILÍCITA E DE CONHECIMENTO DO RÉU. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Quando as circunstâncias que permeiam os fatos comprovam que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do bem adquirido, deve ser mantida a condenação pela prática do crime de receptação dolosa. 2. No crime de receptação, inverte-se o ônus da prova quando o objeto é apreendido na posse do réu e compete à defesa demonstrar a inexistência do elemento subjetivo do tipo. 3. Apelação criminal conhecida e desprovida.

(TJ-DF 00029954420198070003 DF 0002995-44.2019.8.07.0003, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/04/2020, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 20/04/2020 .

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - ART. 180, CAPUT, DO CP - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA SUA MODALIDADE CULPOSA - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS - COISA COMPROVADAMENTE DE ORIGEM ILÍCITA - CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM A PRÉVIA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CONJUNTO PROBATÓRIO HARMONIOSO - CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE - RECURSO NÃO PROVIDO. - Se comprovadas a autoria e a materialidade do crime, bem como a origem ilícita do bem, e as circunstâncias do caso indicarem que o agente que conduzia a coisa tinha ciência de que era produto de crime, não tendo a defesa se incumbido de trazer provas em contrário, imperiosa a sua condenação pelo delito tipificado no art. 180, caput, do Código Penal - A mera alegação de desconhecimento da origem ilícita da res não é hábil à absolvição pelo crime de receptação ou para a desclassificação da conduta para o delito de receptação culposa, pois aquele que está na posse de um bem sem nenhuma precaução autoriza o entendimento de que sabia da sua origem ilícita ou irregular, notadamente quando todas as circunstâncias do caso demonstram que ele tinha plena ciência da ilicitude da coisa.

(TJ-MG - APR: 10079180083838001 Contagem, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 13/07/2021, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/07/2021)

Por essa razão, restando comprovado que o réu conduzia coisa que sabia ser produto de crime, deve ser confirmada sua condenação, pela prática do crime tipificado no art. 180, “caput”, do CPB.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito
, nego provimento
à pretensão recursal,
mantendo os termos da sentença.

É como voto
.

Belém/PA,
28
de agosto de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/09/2023